Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716902-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MATHEUS NERES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor do paciente MATHEUS NERES DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MM JUÍZA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL que decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A decisão da autoridade judiciária coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 713091590, pag. 54): “Após análise dos autos, verifica-se que há fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presentes ao menos duas condições previstas no art. 313 do CPP (incisos I e II). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Inicialmente, embora o autuado negue a autoria, a vítima foi enfática em afirmar que ele também participou da prática delituosa. Observa-se que o custodiado se encontra cumprindo pena proveniente de condenação pelo crime de tráfico, além de possuir registros perante a Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao mesmo crime ora imputado, de roubo. Ademais, foi instaurado inquérito policial para apurar prática de roubo ocorrido em setembro de 2024, tendo o ora autuado sido encontrado em poder do veículo subtraído, juntamente com outros dois adolescentes (autos n. 0701026-37.2025.8.07.0004). Embora não se possa atribuir no momento a autoria daquele crime de roubo ao custodiado, conforme relatado naqueles autos, foi encontrado conduzindo o veículo roubado, momento em que empreendeu fuga e colidiu com outros três veículos e uma motocicleta. Verifica-se, assim, o envolvimento do autuado em práticas delituosas, estando desta vez novamente acompanhado de dois adolescentes, o que impõe a decretação da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva. Com efeito, os fatores acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Neste habeas corpus, o Impetrante sustenta que no presente caso não estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva e que podem ser aplicadas ao caso medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que a prisão deve ser a última medida a ser tomada e que seria suficiente a aplicação do monitoramento eletrônico. Afirma, ainda, que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão preventiva. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal no 0703988-15.2025.8.07.0010, que tramita perante na Segunda Vara Criminal de Santa Maria - DF, e determinar a soltura do paciente até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de anular o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente MATHEUS NERES DOS SANTOS responde à ação penal no 0703988-15.2025.8.07.0010, em que foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II, do CP, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Cabe destacar que, no presente caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os crimes imputados ao paciente (roubo e corrupção de menores) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, é certo que a segregação cautelar do paciente foi decretada sob o fundamento de que há necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que ele se encontra cumprindo pena proveniente de condenação pelo crime de tráfico, além de possuir registros perante a Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao mesmo crime ora imputado, de roubo. Conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em apreço, conforme comprova a Ocorrência Policial no 1.873/2025-0 (ID 71309154, pag. 23), o paciente foi conduzido à 20a DP, preso em flagrante pela prática de roubos diversos. Segundo o depoimento da testemunha RUAN MACHADO, condutor do flagrante: “estavam em patrulhamento quando se depararam com um rapaz com o rosto ensanguentado; que ele informou que havia sido roubado e apontou os autores, sendo que os dois autores apontados estavam em uma bicicleta; que ele também apontou um terceiro autor, o qual estava a pés correndo na direção oposta; que foram atrás dos autores que estavam em uma bicicleta e conseguiram abordá-los; que um pouco antes da abordagem viram que eles haviam jogado o celular da vítima; que procuraram e encontraram o celular; que em entrevista com estes autores que foram abordados, eles afirmaram que todos se conheciam, e que o terceiro autor seria MATEUS, bem como informaram onde ele reside; que os dois autores afirmaram ainda que o rapaz de quem haviam tomado o celular havia furtado um celular deles na noite anterior em uma festa; que eles afirmaram, entretanto, que o celular que eles haviam tomado do rapaz não é o mesmo que ele havia supostamente subtraído na festa; que então a equipe foi até a residência de MATEUS e efetuou a prisão dele; que MATEUS disse que apenas estava perto, que não estava envolvido; que os dois autores inicialmente abordados foram identificados como adolescentes e levados para a DCA; que conversaram com a vítima, e ele afirmou que não foi o autor do furto do qual está sendo acusado; que perguntou à vítima várias vezes se MATEUS estava envolvido no roubo de seu celular, tendo ele respondido todas as vezes que sim; que diante das circunstâncias, trouxeram o autor maior, MATUES, a esta Central de Flagrantes”. Conforme o depoimento da vítima GABRIEL: “Que há dois dias atrás estava em uma casa com algumas garotas e os rapazes da confusão de hoje chegaram com drogas; que não usou drogas com eles; que ficou no local algum tempo e depois foi embora; que na manhã do mesmo dia encontrou com esses rapazes e eles o acusaram de ter furtado um celular; que inclusive brigaram por conta disso; que hoje, o declarante estava indo para casa de sua avó, quando encontrou com GABRIEL; que GABRIEL pediu desculpas ao declarante pelas acusações de furto de celular; que então GABRIEL saiu e se encontrou com outros rapazes, os quais fizeram a cabeça dele; que entre esses outros rapazes estavam MATEUS e RIQUELME que após conversarem com GABRIEL, este retornou junto de MATEUS e RIQUELME e começaram a agredir o declarante; que MATEUS não agrediu o declarante na frente de sua casa, mas o agrediu enquanto estava subindo a rua para a casa de sua tia; que MATEUS agrediu o declarante com um pedaço de ferro; que essas agressões de MATEUS forem em frente à distribuidora de bebidas CAPIVARA; que MATEUS pegou esse ferro em uma lixeira; que que agrediram o declarante MATEUS, GABRIEL e RIQUELME, além de outros dois; que MATEUS não agrediu o declarante na frente da casa de sua tia, somente quando estava subindo a rua, conforme já informado; que MATEUS é maior e não iria cometer o erro de agredir o declarante na frente de outras pessoas, então nesse momento na frente da casa do declarante ele só ficou observando; que ouviu boatos de que MATEUS estava armado, pois um amigo do declarante ia tentar ajuda-lo, mas MATEUS não deixou esse amigo ajudar o declarante, impedindo-o ao intimidá-lo com uma arma; que os agressores pegaram o celular do declarante e fugiram na hora que a tia do declarante abriu o portão da casa; que nesse momento MATEUS ficou apenas zombando do declarante; que os agressores inclusive quebraram um dente do declarante”. Assim, tanto o policial condutor do flagrante quanto a vítima afirmaram que o paciente foi um dos autores dos crimes descritos na denúncia. A vítima, cabe ressaltar, especificou que o paciente o agrediu com um pedaço de ferro. Assim, é certo que há claros indícios de autoria criminosa. Cumpre destacar, também, que conforme demonstra a Folha de Antecedentes Criminais do paciente (ID 71309150, pag. 33), ele se encontra cumprindo pena proveniente de condenação pelo crime de tráfico, além de possuir registros perante a Vara da Infância e Juventude, inclusive por ato infracional análogo ao mesmo crime ora imputado, de roubo, fatos que apontam a possibilidade de reiteração delitiva em caso de liberdade. Assim, verifica-se que estão presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Desse modo, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, em razão do seu caráter estritamente cautelar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator